Tribunal: CARF
Processo: 35564.000747/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35564.000747/2006-61
ACÓRDÃO
2301-011.597 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CAMARA DA 2a SEÇÃO
INTERESSADO
CIA METROPOLITANA DE HABILITACAO DE SÃO PAULO COHAB SP E
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2007
EMBARGOS
INOMINADOS.

LAPSO
MANIFESTO.

EXISTÊNCIA.
SANEAMENTO.
Apurado lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão 2301-010.039,
prolatado em 31 de maio de 2023, alterar a ementa, refletindo o resultado do julgamento no
sentido de negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.597 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35564.000747/2006-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados opostos pelo então Presidente da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção deste Tribunal (fls. 698 /699), para fins de corrigir inexatidão
material devida a lapso manifesto na ementa do Acórdão no 2301-010.039 (fls. 640 e ss).
A interposição foi motivada pela constatação de que, enquanto na parte dispositiva
da ementa constou decisão no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, com a
consequente manutenção do lançamento fiscal, no título da ementa constou verbete no sentido
de cancelamento do lançamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Estando de acordo com o despacho que admitiu os presentes embargos, procedo à
sua análise.
Em sessão plenária de 9/11/2022 foi proferido, por esta 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, o Acórdão no 2301-010.039 (fls. 640 e ss), conforme
ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/10/2000
SOLIDARIEDADE. CONTRIBUINTE X RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. DEFINIÇÃO PRÉVIA
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Deve ser cancelado o lançamento quando a notificação fiscal é lavrada
diretamente em nome de empresa que, sem revestir a condição de contribuinte,
somente responde pelas obrigações previdenciárias em razão do vínculo de
responsabilidade solidária a ela atribuído por lei.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Dalri Timm do
Valle.
Verifica-se, portanto, a existência de inexatidão material na ementa do acórdão
quanto à procedência do lançamento, eis que tratou da posição vencida constante do voto da
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.597 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35564.000747/2006-61
3
Relatora, no sentido da existência de benefício de ordem na responsabilidade tributária das
empresas prestadora e tomadora de serviços sobre as contribuições previdenciárias exigidas.
Assim, a ementa deve ser corrigida para refletir o entendimento que constou do
voto vencedor, da seguinte maneira:
SOLIDARIEDADE. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE
ORDEM.
A responsabilidade solidária decorrente da previsão dos arts. 30, VI, e 31 da Lei no
8.212/91, por força do art. 124, parágrafo único, do CTN, não comporta benefício
de ordem, sendo desnecessário que a fiscalização formalize o lançamento
primeiramente em face do prestador de serviços.

Conclusão

Diante de todo o exposto, acolho os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão 2301-010.039, prolatado em 31 de maio
de 2023, alterar a ementa, refletindo o resultado do julgamento no sentido de negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 704
DF CARF MF
Original